Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-44.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002616-44.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.914.781-18 (APELADO), A. L. P. N. - CPF: 111.957.681-41 (APELADO), VALTEIRES DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 941.728.701-04 (APELANTE), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), FLAVIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.914.781-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DOENÇA INCAPACITANTE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 45,46% do salário mínimo. O apelante pleiteia a redução do valor para 30% do salário mínimo, em razão de enfermidade superveniente que o afastou de suas atividades laborais, comprometendo substancialmente sua capacidade contributiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para caracterizar alteração significativa na capacidade contributiva do alimentante, a justificar a redução do quantum alimentar fixado na sentença, em observância ao binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil, devendo ser estabelecidos em patamar suficiente para atender às necessidades do alimentando, sem comprometer a subsistência do alimentante.

Restou comprovado nos autos, por meio de documentação médica idônea, que o apelante foi acometido por enfermidade na coluna lombar (CID10 M549), o que o impossibilitou de exercer suas atividades laborais, conforme atestado médico juntado aos autos e comprovante de requerimento de benefício por incapacidade junto ao INSS.

A alteração na situação financeira do alimentante, que anteriormente percebia renda mensal média de R$ 2.700,00 e atualmente encontra-se sem receber salário ou benefício previdenciário, configura fato superveniente que autoriza a revisão do valor dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil e 15 da Lei no 5.478/68.

A redução do percentual dos alimentos para 30% do salário mínimo mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade que deve nortear a fixação da verba alimentar, considerando não apenas as necessidades da alimentanda, mas também as atuais limitações financeiras do alimentante, que possui outros encargos familiares, incluindo esposa e outro filho de apenas 4 meses.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reduzir a pensão alimentícia para 30% do salário mínimo vigente, mantida a obrigação quanto ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de doença incapacitante para o trabalho, devidamente comprovada por documentação médica, configura alteração substancial na capacidade contributiva do alimentante, autorizando a revisão do quantum alimentar. 2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a atender às necessidades do alimentando sem comprometer a subsistência do alimentante e de sua atual família."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.634, I, 1.694, §1o, 1.699; Lei no 5.478/68, art. 15; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 00052606120178110008 MT, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2022; TJ-DF 07046105920188070004 1601816, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 03/08/2022; TJ-MG - Apelação Cível: 50003486920218130450, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Câmara Justiça 4.0, j. 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
VALTEIRES DO CARMO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de alimentos proposta por
A. L. P. N.
, representada por sua genitora
FLAVIA PINHEIRO DOS SANTOS
.

A sentença recorrida fixou os alimentos definitivos no patamar de 45,46% (quarenta e cinco vírgula quarenta e seis por cento) do salário mínimo vigente, além de condenar o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a impossibilidade de arcar com o percentual fixado na sentença, alegando fato superveniente consistente em seu afastamento das atividades laborais em decorrência de enfermidade que afetou sua coluna lombar. Informa que ingressou com pedido administrativo de benefício por incapacidade junto ao INSS em 09/12/2024, o qual ainda se encontra em análise, estando atualmente sem receber salário e sem perceber benefício previdenciário.

Aduz que, antes do afastamento, recebia mensalmente a importância de R$ 16,56 (dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) por hora, o que correspondia em média a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais, valor que considera ínfimo diante das despesas que possui para manter sua família, incluindo esposa e outro filho de 04 (quatro) meses.

Requer a reforma da sentença para reduzir o percentual da pensão alimentícia para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (id. 295597005).

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja fixado o valor dos alimentos em 30% do salário mínimo, limitado ao período em que o apelante se encontrar afastado do serviço por incapacidade laboral e dependente do pagamento do auxílio-doença devido pelo INSS, mantendo-se, mesmo nesse período, sua obrigação quanto à metade das despesas extraordinárias (id. 296442355).

Certidão de isenção de custas processuais consta em id. 296449397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerco do
Recurso de Apelação
interposto por
VALTEIRES DO CARMO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de alimentos proposta por
A. L. P. N.
, representada por sua genitora
FLAVIA PINHEIRO DOS SANTOS
.

Preliminarmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade. Assim, conheço dos recursos interpostos.

O direito aos alimentos encontra amparo constitucional no artigo 229 da Carta Magna, que estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, bem como nos artigos 1.634, inciso I, do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A questão central do presente recurso consiste na análise da possibilidade de redução do valor dos alimentos fixados na sentença, em razão de fato superveniente que alterou significativamente a capacidade contributiva do alimentante.

Como é cediço, a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil, vejamos:

"
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§
1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
."

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que o apelante foi acometido por enfermidade que afeta sua coluna lombar, o que o impossibilitou de exercer suas atividades laborais.

Tal fato é corroborado pelos atestados médicos juntados aos autos, que indicam o diagnóstico de lombalgia (CID10 M549) (id. 295597003), bem como pelo comprovante de requerimento de benefício por incapacidade junto ao INSS, protocolado em 09/12/2024 (id. 295597002).

A documentação médica acostada aos autos revela que o recorrente possui indicação clínica de lombalgia, o que vem lhe causando incapacidade física temporária para o trabalho, situação que altera concretamente sua capacidade contributiva.

Antes do afastamento, o apelante percebia renda mensal média de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valor que já era considerado modesto para arcar com suas próprias despesas e com a pensão alimentícia no patamar fixado na sentença.

Com o afastamento, sua situação financeira agravou-se significativamente, uma vez que não está recebendo salário nem benefício previdenciário, o que torna praticamente impossível o cumprimento da obrigação alimentar no percentual de 45,46% do salário mínimo.

É importante ressaltar que o apelante não pretende se eximir de sua responsabilidade parental, mas apenas adequar o valor da pensão à sua atual realidade financeira, de modo a possibilitar o cumprimento regular da obrigação sem comprometer sua própria subsistência e a de sua atual família, que inclui esposa e outro filho de apenas 04 (quatro) meses.

Nesse contexto, a redução do percentual dos alimentos para 30% do salário mínimo mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade que deve nortear a fixação da verba alimentar.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a superveniência de fato que altere a situação financeira do alimentante autoriza a revisão do valor dos alimentos, conforme dispõem os artigos 1.699 do Código Civil e 15 da Lei no 5.478/68:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos,
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
,
poderá o interessado reclamar ao juiz
, conforme as circunstâncias, exoneração,
redução
ou majoração do encargo."

"Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados."

À respeito da possibilidade da redução dos alimentos, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades da alimentanda dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do § 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, acertada a sentença que reduziu o valor da pensão alimentícia .
(TJ-MT 00052606120178110008 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ALIMENTOS . POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. DOENÇA GRAVE REDUÇÃO DE CAPACIDADE DE TRABALHO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC). CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA
. REFORMA DA SENTENÇA. 1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante .
1.1 A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1o), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento
. 2. Durante a instrução, réu/apelante demonstrou por meio dos documentos juntados aos autos sofrer da síndrome de Klippel-Trenaunay, apresentando ?insuficiência venosa crônica grave em membro inferior direito, associada a edema importante e hemangiomas em pé direito? conforme ?Atestado Médico para fins de concessão de gratuidade de serviços de transporte público de passageiros por ônibus do Município do Rio de Janeiro?, o que reduz sua capacidade para o trabalho e, como provado, seu sustento é garantido por meio de recebimento de Benefício de Prestação Continuada a pessoa com deficiência
2.1 Os gastos necessários à manutenção do alimentando devem ser dosados em ponderação com a capacidade econômica do genitor, a qual deve refletir na mensuração dos alimentos. No caso, comprovada necessidade a justificar a pretendida redução da pensão alimentícia .
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07046105920188070004 1601816, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022) (destaquei)

Nos termos do art. 1 .694, § 1o do Código Civil,
a fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, devendo-se proceder à análise das reais necessidades do alimentado e apurar-se as efetivas condições financeiras do alimentante
- O Código Civil disciplina, ainda, a possibilidade de alteração do valor dos alimentos se, comprovadamente, minorar-se ou majorar-se a possibilidade financeira do alimentante ou houver a redução ou aumento das necessidades do alimentado, nos termos do art. 1.699 -
O advento de doença grave, revestida de potencial incapacitante, encontra subsunção no conceito de fato novo, ao qual se refere o art. 1699, do Código Civil, na medida em que implica em impactos financeiros para o alimentante, com o comprometimento em hipótese da sua capacidade produtiva, com necessidade de novos gastos que autorizam a redução da verba alimentar para patamar

condizente com a necessidade econômica configurada
- Deram parcial provimento ao primeiro e ao segundo recurso de apelação . (TJ-MG - Apelação Cível: 50003486920218130450, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 11/09/2024) (destaquei)

No caso em tela, a alteração na situação financeira do apelante é evidente e justifica a redução do valor dos alimentos para um patamar compatível com sua atual capacidade contributiva.

Ademais, o parecer ministerial corrobora o entendimento de que a redução dos alimentos é medida que se impõe, tendo em vista a comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante (id. 309501398).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e fixar os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mantida a obrigação quanto ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025